Tribunal: TJSP
Processo: 0026932-17.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reforma
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. REFORMA POR INVALIDEZ. PROMOÇÃO.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Valoração da prova pelo Magistrado, (CPC, art. 371). Insurgência genérica, sem apresentar argumentos técnicos para contestar o laudo produzido pela perita judicial. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Pretensão à promoção à graduação imediatamente superior em face de reforma

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. REFORMA POR INVALIDEZ. PROMOÇÃO.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Valoração da prova pelo Magistrado, (CPC, art. 371). Insurgência genérica, sem apresentar argumentos técnicos para contestar o laudo produzido pela perita judicial. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Pretensão à promoção à graduação imediatamente superior em face de reforma por invalidez permanente. Impossibilidade. Perícia médica realizada pelo IMESC que concluiu pela ausência de nexo causal entre a doença incapacitante e a atividade policial. Inteligência da Lei no 5.451/1986. Precedentes desta Corte. Sentença de improcedência mantida.
3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026932-17.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MILTON
PIVA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026932-17.2010.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31855
2
VOTO No 31.855
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0026932-17.2010.8.26.0053
APELANTE: MILTON PIVA FILHO (AJ)
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: José Gomes Jardim Neto
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR.
REFORMA POR INVALIDEZ. PROMOÇÃO.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Valoração da prova
pelo Magistrado, (CPC, art. 371). Insurgência genérica, sem
apresentar argumentos técnicos para contestar o laudo
produzido pela perita judicial. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Pretensão à promoção à graduação imediatamente
superior em face de reforma por invalidez permanente.
Impossibilidade. Perícia médica realizada pelo IMESC que
concluiu pela ausência de nexo causal entre a doença
incapacitante e a atividade policial. Inteligência da Lei no
5.451/1986.
Precedentes
desta
Corte.
Sentença
de
improcedência mantida.
3. Recurso não provido.
Trata-se de ação ajuizada por Milton Piva Filho em face da
Fazenda do Estado de São Paulo, visando o reconhecimento do direito à
reforma, com a promoção à graduação imediatamente superior ao que
ocupar no momento da passagem para a inatividade, por invalidez
decorrente do serviço policial, com o pagamento das diferenças devidas,
acrescidas de juros e correção monetária.
A r. sentença julgou extinto, sem resolução do mérito, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026932-17.2010.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31855
3
falta de interesse de agir, o pedido de reforma, visto que tal direito já foi
reconhecido administrativamente pela requerida; e improcedente o
pedido de promoção à graduação imediatamente superior, com o
pagamento de diferenças remuneratórias. Pela sucumbência, condenou o
autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento) do valor da causa, corrigido a partir da citação, observada
a gratuidade concedida (fls. 263/266).
Inconformada, apela o autor, alegando, preliminarmente,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta,
em síntese, que não há dúvidas de que a doença incapacitante decorreu
do exercício profissional, visto que ingressou completamente saudável
nos quadros da Corporação, tendo sido submetido e aprovado nos
rigorosos exames médico e psicológico realizados (fls. 270/278).
A Fazenda do Estado apresentou resposta (fls. 283/294).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Pleiteia o Autor, policial militar reformado no curso da ação, o
reconhecimento do direito à promoção à graduação imediatamente
superior ao ocupada no momento da passagem para a inatividade, por
invalidez decorrente do serviço policial, com o pagamento das diferenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026932-17.2010.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31855
4
devidas por invalidez decorrente do serviço policial.
Em preliminar, afirma o autor que os laudos produzidos nos
autos são contraditórios, de modo que há necessidade de realizar de nova
perícia.
Tal pretensão, todavia, não merece prosperar.
Como é cediço, o Magistrado é o destinatário da prova, razão
pela qual a lei lhe confere o poder de julgar antecipadamente o pedido,
proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver
necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).
No caso dos autos, observa-se que a insurgência do autor é
genérica, sem apresentar argumentos técnicos para contestar o laudo
produzido pela perita judicial, profissional capacitada, especialista em
Psiquiatria e Medicina Legal e Perícias Médicas (fls. 211).
Portanto, a realização e nova perícia é totalmente
desnecessária e serviria unicamente para retardar desnecessariamente o
deslinde do feito.
Ao mérito.
Dispõe o artigo 1o, §§ 1o e 3o, da Lei Estadual no 5.451/86:
“Artigo 1o - Os policiais militares julgados definitivamente incapazes
para a função policial militar serão reformados com vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026932-17.2010.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31855
5
integrais de seu posto ou graduação independentemente de seu tempo
de serviço.
§ 1o - Se a incapacidade resultar de lesão ou enfermidade adquiridas em
conseqüência de exercício de função policial, o policial militar será
promovido ao posto ou graduação imediatamente superior e perceberá,
a partir da reforma, vencimentos integrais a que teria direito ao
completar 30 (trinta) anos de serviço.”
Como se vê, a legislação é expressa ao exigir a presença do
nexo causal entre a enfermidade incapacitante e o trabalho policial, ou
seja, para que o policial militar que venha a ser reformado por invalidez
seja promovido ao posto ou graduação imediatamente superior, é
necessário que a incapacidade que o levou à reforma tenha sido adquirida
em consequência do exercício da função policial.
Na hipótese dos autos, não obstante a enfermidade
psicológica de que padece o autor e que o torna absolutamente incapaz
para exercício da sua função, não restou comprovado o nexo causal entre
a doença e a atividade policial.
O laudo pericial (fls. 211/214) realizado no IMESC concluiu
que “o periciando apresentou uma psicose não orgânica não especificada
(CID 10 F29) com início em 2009, sendo submetido a tratamento
psiquiátrico medicamentoso, período em que esteve incapaz para o
trabalho, para os atos da vida civil, e com comprometimento de sua
capacidade
de
entendimento
e
determinação
sendo
inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026932-17.2010.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31855
6
aposentado”, destacando que “não há como estabelecer nexo da doença
mental com o trabalho na Polícia Militar, portanto não é doença do
trabalho” (fls. 213).
Nos esclarecimentos solicitados, a perita afirmou que “o fato
de ingressar hígido em uma função não significa que qualquer doença
advinda após o ingresso no trabalho tenha como causa o labor”, “fatores
relacionados as exercício da profissão não desencadeiam a psicose ora
apresentada pelo autor” e “as relações de trabalho não têm poder de
gerar a doença nem mesmo de agravar”, pois a “doença tem sua evolução
e gravidade dentro de sua própria história natural” (fls. 251/252).
Verifica-se que os laudos foram pautados em critérios
técnicos e devidamente fundamentos, inexistindo qualquer vício que os
maculem.
Por conseguinte, inadmissível o reconhecimento do direito à
promoção pretendida pelo autor, uma vez que não demonstrado o nexo
causal entre sua moléstia e o desempenho da atividade policial.
Nesse sentido já decidiu esta C. 12a Câmara:
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Militar. Reforma 'ex officio'.
Ilegitimidade da FESP mantida. Promoção nos termos do artigo 1o, § 1o
da Lei Estadual no 5.541/86 - Impossibilidade -Ausência de prova do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026932-17.2010.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31855
7
nexo de causalidade entre o motivo incapacitante (disfunção importante
do ventrículo esquerdo) e a função exercida. Ação julgada improcedente
em 1o grau - Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.”
(AC no 1012035-39.2015.8.26.0037, Relatora: Isabel Cogan, J.
31.05.2017, V.U.).
No mesmo diapasão a jurisprudência desta C. Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL POLICIAL MILITAR - Policial militar que pleiteia sua
reforma, com percebimento dos vencimentos integrais, inclusive com a
promoção à graduação hierárquica superior - Reforma concedida ex-
officio pela Administração Pública - Perda superveniente do interesse
processual acerca do pedido de reforma - Laudos periciais realizados
pelo IMESC que não comprovam o nexo causal entre as moléstias do
autor e as atividades exercidas como policial militar - Impossibilidade da
concessão da promoção pretendida - Percepção de sexta-parte e
quinquênios - Inovação recursal, que não pode ser admitida - Sentença
de improcedência mantida - Recurso improvido.”
(AC no 1014622-54.2013.8.26.0053, Relatora: Maria Laura Tavares, 5a
Câmara de Direito Público, j. 29.06.2020);
“APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Policial Militar reformado
Pretensão à promoção ao posto ou graduação imediatamente superior e
ao pagamento dos vencimentos integrais a que teria direito a completar
30 anos de serviço Impossibilidade Laudo pericial Ausência de nexo de
causalidade entre a incapacidade e a função de policial militar Art. 1o,
§1o, da Lei n. 5.451/86 que exige que a incapacidade resulte do exercício
da função de policial militar Diante do reconhecimento de que a
incapacidade não decorreu da atividade de policial militar, resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026932-17.2010.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31855
8
prejudicada a análise do recurso de apelação do autor Sentença
reformada Recurso de apelação da Fazenda Estadual provido e recurso
de apelação do autor não conhecido.”
(AC no 1009770-84.2013.8.26.0053, Relator: Marcelo Fiorito, 3a Câmara
de Direito Público, j. 14.11.2017);
“POLICIAL MILITAR. REFORMA POR INVALIDEZ E PROMOÇÃO À
GRADUAÇÃO
IMEDIATAMENTE
SUPERIOR.
INADMISSIBILIDADE.
Pretensão do autor ao reconhecimento do nexo de causalidade entre a
doença incapacitante, que o levou a ser reformado, e o exercício da
função de policial militar, bem como promoção à graduação
imediatamente superior, com a percepção de proventos equivalentes
aos que receberia ao completar 30 anos de serviço. Sentença de
improcedência na origem. Manutenção. Ausência de nexo causal entre a
moléstia e o exercício do mister público. Sentença de improcedência
mantida. Recurso não provido.”
(AC no 0022319-46.2013.8.26.0053, Relator: Djalma Lofrano Filho, 13a
Câmara de Direito Público, j. 27.01.2016).
Nesse contexto, era mesmo de rigor a improcedência da
demanda, de modo que a r. sentença deve ser mantida em sua íntegra,
pois em consonância com os fundamentos ora esposados.
Diante da manutenção do julgado, majoram-se os honorários
de sucumbência arbitrados pelo Juízo singular, a teor do disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em 2% (dois por cento),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026932-17.2010.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31855
9
observada a gratuidade concedida ao autor.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA

Relator
.